Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que deu parcial provimento ao recurso interposto, a fim de determinar o desbloqueio e a devolução do montante constrito em conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, mantido o bloqueio da quantia depositada em conta-corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Consoante interpretação do art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o, V e VI, ambos do CPC, a superação (overruling) ou a distinção (distinguishing) do precedente mencionado pela parte somente se faz necessário quando o referido julgado ostentar caráter vinculante.
5. Se houve expressa manifestação no acórdão acerca das razões que conduziram o colegiado a decidir pela manutenção do bloqueio depositado em conta-corrente, não se identifica o vício da omissão.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.